Tribunal: TJDFT
Processo: 0725255-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Processo : 0725255-78.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão (id. 130863325 dos autos originários n. 0001105-66.2016.8.07.0006) que, na ação de inventário dos bens deixados pelo falecimento de Ogyb Teixeira de Carvalho, deferiu ao cônjuge supérstite, aqui agravada, o direito de meação dos bens adquiridos onerosamente na constância do casamento. Fundamentou o juízo singular: O e. STF editou a Súmula 377 que disciplina: “No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento.” Os bens que constituem o espólio, qualificados como Apartamento n° 107 da Projeção C Conjunto A-05 da Quadra 02, Sobradinho I/DF, CEP 73.015-142, inscrição do imóvel 46342281, matrícula n° 5802 do 7° Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal e veículo Veículo Renault Clio, cor vermelha, Placa NEP-3754 foram adquiridos onerosamente no curso do casamento entre a Sra Ruth e o Sr. Ogyb. O esforço para aquisição do bem pode ser o direto ou indireto, material ou imaterial, do casal na constituição do patrimônio. Neste sentido, o entendimento do eg. TJDFT: [...] Os bens do espólio foram adquiridos onerosamente durante o casamento, ocorrendo a presunção de esforço do casal, mesmo que indiretamente, na constituição do patrimônio. O agravante relata que a agravada e o de cujus se casaram em 16.08.2007, sob o regime de separação obrigatória de bens. Aduz que a agravada se intitula meeira do inventariado, se apoiando na Súmula 377 do STF, argumentando que é presumido o esforço comum do casal. Alega, no entanto, que a 2a Seção do STJ, seguindo a exegese do enunciado da Súmula 377 do STF, pacificou o entendimento de que existe a necessidade de comprovação de esforço comum para que, no regime de separação legal de bens, o cônjuge sobrevivente possa amealhar os bens adquiridos onerosamente durante o relacionamento. Menciona o Informativo 628 do STJ e o entendimento do TJDFT no sentido de que a comunicabilidade dos bens adquiridos na constância do casamento celebrado sob o regime da separação legal de bens ocorre apenas se o interessado comprovar que teve efetiva e relevante participação no esforço para aquisição dos bens deixados pelo morto, não podendo o esforço comum ser presumido. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para reconhecer que a agravada não tem direito à meação dos bens deixados pelo morto. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 354, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Preconiza o art. 1.641, inc. II, do Código Civil que é obrigatório o regime da separação de bens no casamento da pessoa maior de 70 anos. E, no regime de separação obrigatória de bens, comunicam-se os adquiridos onerosamente na constância do casamento, mediante esforço comum. A decisão combatida, reconheceu, por força do enunciado da Súmula 377 do STF, meação ao cônjuge supérstite dos bens adquiridos onerosamente durante o matrimônio. Deveras, a Segunda Seção do STJ, “seguindo a linha da Súmula 377 do STF, pacificou o entendimento de que apenas os bens adquiridos onerosamente na constância da união, 'e desde que comprovado o esforço comum na sua aquisição, devem ser objeto de partilha' (EREsp 1171820/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 26/08/2015, DJe 21/09/2015)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.873.590/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020). A propósito, ensina a doutrina[1]: Não obstante a imposição legal (CC 1.641), a jurisprudência há muito tempo vem reconhecendo a comunicabilidade dos bens adquiridos na constância do casamento celebrado obrigatoriamente pelo regime da separação de bens, fundamentada na presunção de esforço comum do casal. É o que diz a Súmula 377 do STF: No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. A restrição à autonomia da vontade e à vedação do enriquecimento injustificado foi o que levou o STF a sumular a matéria. Eis a justificativa do enunciado: a interpretação exata da súmula é no sentido de que, no regime da separação legal, os aquestos se comunicam pelo simples fato de terem sido adquiridos na constância do casamento, não importando se resultaram, ou não, de comunhão de esforços. [...] Em qualquer das hipóteses de imposição do regime legal, a separação diz respeito aos bens presentes, e não aos futuros, obtidos na vigência do casamento."! Aliás, essa foi a lógica que inspirou a edição da Súmula. O casamento gera plena comunhão de vidas (CC 1.511). Em decorrência do dever de mútua assistência (CC 1.566 III), os cônjuges adquirem a condição de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família (CC 1.565). O que faz surgir verdadeiro vínculo de solidariedade entre eles (CC 265). O mesmo ocorre na união estável. Contudo, o STJ alterou o seu entendimento. Passou a exigir a prova do esforço comum para a comunicação dos bens adquiridos durante o casamento. Sob o fundamento de evitar confusão com o regime de comunhão parcial de bens, tem exigido a prova de esforço comum na aquisição de bens no caso de separação legal. (Grifado) Portanto, na linha da jurisprudência pacificada da Corte Superior, no regime de separação legal, o cônjuge sobrevivente somente terá direito à meação do patrimônio deixado pelo falecido, se comprovar o esforço comum na aquisição onerosa dos bens durante o casamento. Nesse sentido, a princípio, não cabe presumir-se que houve esforço comum apenas pela duração do relacionamento matrimonial, devendo eventual direito à meação ser aferido no curso da ação de inventário, sem prejuízo de o juízo do inventário, caso entenda que a questão do esforço comum é de alta indagação, por demandar produção de provas, remetê-la para as vias ordinárias, nos termos do art. 612 do CPC. Na hipótese, o de cujus e a agravada se casaram em 16.08.2007, quando o primeiro contava com 84 anos e a segunda com 49 anos de idade (id. 39950180 na origem). Conforme anotado na decisão agravada, os bens que constituem o espólio, um imóvel (apartamento) e um veículo, foram adquiridos onerosamente no curso do casamento. De fato, a certidão imobiliária (id. 39950182 na origem) informa que o apartamento foi adquirido em nome do inventariado, mediante escritura pública lavrada em 11.01.2010 (R.6-5802). Não há qualquer informação da procedência dos recursos financeiros utilizados para a aquisição do imóvel, o mesmo ocorrendo em relação ao veículo (id. 39950182 – p. 7). Infere-se dos autos originários, até por conta da data do ajuizamento do inventário (em 2016), que a meação da agravada está fundada na mera presunção de esforço comum, o que, como visto, na linha da jurisprudência atual, não assegura o direito, sendo necessária a comprovação do esforço comum. Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso, bem assim o periculum in mora, tendo em vista adiantada fase em que se encontra o inventário. Assim, defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. - 14. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Editora JusPodivm, 2021, pp. 717/718.